Tribunal: TJDFT
Processo: 0719461-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela exequente/recorrente para reformar, ou anular, a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, ante o cumprimento da obrigação.
3. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença. No mérito, pretende a recorrente a reforma do julgado a fim de que, sobre o crédito exequendo, incida a multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC, no que tange aos honorários da fase de cumprimento de sentença.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou o não cabimento de honorários na fase de cumprimento de sentença. Além disso, o douto juízo esclareceu ao ID 62712815 - Pág. 718 que a decisão de ID 62712792 já havia se manifestado pelo não cabimento da citada verba e não teria sido objeto de recurso de agravo de instrumento.
5. Os recorridos não apresentaram contrarrazões.
III. Questão em discussão
6. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal busca verificar se estaria escorreita a decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença.
IV. Razões de decidir
7. Da preliminar. Nulidade da sentença. A recorrente alega cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a possibilidade de se contrapor à decisão que, ao aplicar o Enunciado n. 97 do Fonaje, esclareceu sobre o não cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.
8. No tocante à citada preliminar, razão assiste à recorrente. Isso porque, ao se analisar a aba “expedientes”, no sistema Pje do 1o grau, verifica-se que, de fato, a recorrente não foi intimada, de modo que seu direito ao grau recursal foi obstado. Além disso, a decisão que deferiu o processamento do cumprimento de sentença menciona o artigo 523, §1o, do CPC, mas não esclarece à parte o entendimento do Juízo de origem sobre o não cabimento de honorários na fase executiva, razão pela o feito deve retornar à origem.
V. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar acolhida. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem, a fim de se abrir prazo para manifestação das partes quanto à decisão de ID de origem 192934369.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.